Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-20.2021.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1001281-20.2021.8.11.0013.
Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda.
Recorrente: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES.
Recorrida: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
Data do Julgamento: 18/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA - RELÓGIO QUE APRESENTOU DEFEITO - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA TECNICA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. No caso, conquanto tenha alegado vício no relógio adquirido, o requerente deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não consta dos autos a mínima prova da existência de defeito no produto adquirido, nem mesmo Nota Fiscal para confirmar a data da aquisição.
3. Os elementos de prova acostados não permitem definição segura se o vício do produto decorre ou não do uso inadequado do produto, sendo, portanto, imprescindível a realização de perícia técnica no aparelho a fim de constatar se o vício é decorrente de mau uso ou de fábrica.
4. A complexidade da causa afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
5. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001281-20.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA - RELÓGIO QUE APRESENTOU DEFEITO - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS -
NECESSIDADE DE
PERÍCIA
TECNICA - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, conquanto tenha alegado vício no relógio adquirido,
o requerente deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não consta dos autos a mínima prova da existência de
defeito
no
produto
adquirido, nem mesmo Nota Fiscal para confirmar a data da aquisição.

3.

Os elementos de prova acostados não permitem definição segura se o
vício
do
produto
decorre ou não do uso inadequado do produto,
sendo, portanto, imprescindível a realização de perícia técnica no aparelho a fim de constatar se o vício é decorrente de mau uso ou de fábrica.

4.

A complexidade da causa afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

5.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2022